Tribunal: TJDFT
Processo: 0730349-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730349-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO MARTINS VALE, GABRIEL GUIMARÃES MENNA BARRETO, EXPANSÃO INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA AGRAVADO: MANOEL FERREIRA DA SILVA, LUZIA FRANCISCA DE SANTANA SILVA, MAGDIEL DE OLIVEIRA NUNES DESPACHO Diante do recolhimento do preparo após a interposição do recurso, intimem-se os recorrentes para que, no prazo de 5 dias, comprovem o recolhimento do complemento do valor pago, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 22 de setembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator